Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732268-51.2024.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANANAS 10 MIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA APELADO: COMERCIAL AGRICOLA GARCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANANAS 10 MIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA contra a sentença proferida na AÇÃO MONITÓRIA proposta por COMERCIAL AGRÍCOLA GARCIA LTDA, que rejeitou os Embargos à Monitória, e julgou procedente o pedido. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Apelante. Isso porque, a parte recorrente é pessoa jurídica regularmente constituída e em atividade, e, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça na instância de origem (ID 73954587), permaneceu inerte, motivo pelo qual teve o referido pleito indeferido (ID 73954590). Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator